Tribunal: TJDFT
Processo: 0702226-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702226-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSSI RESIDENCIAL S/A e APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão (id 52150965 dos autos originários – processo no 0740385-81.2017.8.07.0001) que determinou a expedição de ofício às empresas Cielo, Rede e Getnet para que promovam o depósito em juízo dos valores pertencentes à executada, até o limite do crédito exequendo e, em caso de infrutífero tal procedimento, a posterior conclusão para análise do pedido de penhora do faturamento das empresas executadas. Em suas razões, em suma, as agravantes sustentam arbitrariedade da decisão agravada, uma vez que determinou penhora de percentual de seus faturamentos sem a observância legal da ordem previsto do art. 835 do CPC. Aduzem ainda que a penhora de percentual de faturamento de empresa somente poderá ser deferida caso o executado não possua outros bens penhoráveis ou se, possuindo-os, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, consoante art. 866 do CPC. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do presente agravo, com efeito suspensivo, para determinar o cancelamento da penhora sobre o seu faturamento ou a redução do percentual. Preparo regular (id 14043011). É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Na hipótese em julgamento, transcrevo a decisão recorrida (id 52150965 dos autos originários – processo no 0740385-81.2017.8.07.0001): “1. Ante os requerimentos de ID no 52070545, como providência menos gravosa, por ora, determino a expedição de ofício às empresas CIELO, REDE e GETNET para que promovam o depósito em Juízo dos valores pertencentes à executada, até o limite do crédito exequendo. 2. Caso haja o depósito de algum valor, autos conclusos para decreto da penhora. 3. Não havendo disponibilidade de valores, retornem os autos conclusos para análise do pedido de penhora do faturamento da empresa.(g.n)” Analisando a manifestação do juízo a quo, constata-se a ausência de conteúdo decisório no tocante ao instituto da penhora de percentual de faturamento de empresa (art. 866 do CPC), cuidando-se, a bem da verdade, neste ponto, de simples despacho, no qual apenas foi registrado uma potencial apreciação do tema em caso de ineficácia da outra medida determinada. Nessa perspectiva, nos termos do art. 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual, tampouco se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. No mesmo sentido, já se manifestou esta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019.” Ademais, sem a vontade de recorrer não há recurso. Essa vontade deve manifestar-se de forma inequívoca, sob pena de não conhecimento. Não basta somente a vontade de recorrer, sendo imprescindível a dedução das razões (descrição) pelas quais se pede novo pronunciamento jurisdicional sobre a questão objeto de recurso. Não obstante, as agravantes, inadequadamente, se limitaram em impugnar a penhora de percentual de faturamento de empresa, inclusive requerendo, subsidiariamente, a redução do percentual, em total desconexo com o decisum agravado. Ressalta-se ainda que a medida determinada, depósito em juízo de eventuais valores de recebíveis de cartão de crédito, sequer foi impugnada especificamente. Por todo o exposto, ante a manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos artigos 1.001 e 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora